Tribunal: STF
Processo: Rcl 59855
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S.A. e outro contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000153-23.2017.5.17.0007, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 999.435, vinculado ao Tema nº 638 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, 



    “trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SINDAEMA – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor das Reclamadas CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A e AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., por meio da qual pleiteia, dentre outras coisas, a declaração de nulidade da dispensa em massa dos trabalhadores ocorrida em dezembro de 2016, bem como a reintegração dos obreiros aos seus postos de trabalho, com o pagamento de todos os salários mensais e benefícios previstos no acordo coletivo, desde a data da dispensa até a efetiva reintegração. 



    07 – As pretensões foram fundamentadas na tese de que as dispensas foram efetivadas sem que houvesse negociação prévia com o Sindicato da categoria, autor daquela ação. 



    08 – O MM. Juízo de primeiro grau – neste ponto, acertadamente – entendeu na r. SENTENÇA que, muito embora tenha ocorrido dispensa coletiva sem diálogo prévio com o Sindicato, não havia qualquer previsão legal para se declarar nulas as rescisões contratuais dos substituídos e, consequentemente, julgou improcedentes os pedidos de reintegração e seus consectários. Vejamos, dos trechos em destaque da r. Sentença:



    (...)



    09 – Ambas as partes interpuseram Recursos Ordinários em desfavor da r. Sentença. Em ACÓRDÃO, o Egrégio Tribunal Regional da 17ª Região, por sua vez, considerou nulas as dispensas ocorridas e, muito embora não tenha reconhecido o direito à reintegração, por considerar a prática ilícita, condenou a ora Reclamante ao pagamento de compensação financeira correspondente a (i) dois meses de aviso-prévio para os substituídos com até dois anos de prestação de serviço, e a (ii) três meses de aviso-prévio para os substituídos que possuíam de dois a quatro anos de prestação de serviços. Vejamos:



    (...)



    10 – O v. Acórdão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao arrepio da Lei, além de legislar, vez que o que consta no v. acórdão não existe no mundo legislativo, se apoia em suposta existência de obrigatoriedade de, à época, realizar negociação prévia com o Sindicato para efetivar dispensa coletiva.“.



    Continuam a relatar que, interpostos os recursos cabíveis, as decisões proferidas posteriormente continuaram a afrontar o entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral.



    Os reclamantes defendem que 



    “desrespeita a autoridade do Proeminente Supremo Tribunal Federal a declaração da nulidade de dispensa em massa ocorrida em dezembro de 2016, em detrimento da inocorrência de diálogo prévio com o Sindicato da Categoria. 



    23 – Esse é o caso do processo originário, no qual a Justiça do Trabalho, com o devido respeito, menoscabou o cenário de completa incerteza que pairava à época em que ocorreram as dispensas e os ônus desproporcionais que a declaração de suas nulidades ensejaria à empresa.”.



    Afirmam que 



    “é certo que o honroso Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, de Relatoria do Eminente Desembargador Jailson Pereira da Silva, violou frontalmente a decisão de efeito erga omnes proferida nos autos do RE 999.435, na medida em que considerou nula a dispensa coletiva ocorrida em dezembro de 2016, por não ter havido negociação prévia com o Sindicato.”.



    Requerem o deferimento de liminar para suspender o acórdão reclamado, bem como as decisões posteriores. No mérito, pugnam pela



    “total procedência da ação para que seja cassado o v. Acórdão exorbitante, e todas as demais decisões decorrentes dele, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo STF no julgamento RE 999.435 (Tema 638 da Repercussão Geral), com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao Processo nº 0000153-23.2017.5.17.0007 no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a última decisão consiste em acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. Interposto recurso extraordinário em 12/4/23, não houve, ainda, decisão que analisa sua admissibilidade. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Tendo em vista que a ação trabalhista atualmente tramita no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para oficie aquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente